Tribunal: STF
Processo: RE 1101783
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido estava em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à matéria (doc. eletrônico 148).



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada foi omissa por não analisar o fundamento do recurso extraordinário quanto à: “(in)constitucionalidade de leis municipais anteriores à EC nº 29/2000 que instituíram alíquotas progressivas/diferenciadas/’seletivas’ de IPTU em razão da localização do imóvel” (doc. eletrônico 149, p. 1).



    Alega, também, que o julgamento do RE 666.156/RJ (Tema 523 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/6/2020, confirma o seu argumento, na medida em que reconheceu a constitucionalidade apenas da: “adoção de alíquotas diferenciadas para “imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais” (e não a depender de sua localização)” (doc. eletrônico 149, p. 2).



    Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado não se manifestou (doc. eletrônico 152).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante. 



    É que o acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação da embargante, deixou de observar que a Lei municipal n. 3.680/1989 também adota a progressividade presente na Tabela A que, além do critério da existência ou não de edificação (alcançado pelo Tema 523 da Repercussão Geral), estabelece parâmetros de zoneamento territorial:



    “[...]



    1.1 Denota-se que o Município de Blumenau, ao regulamentar o IPTU, valeu-se de diferentes critérios para a cobrança do imposto territorial e predial. De fato, a “Tabela A” demonstra que as alíquotas são calculadas de acordo com a existência ou não de edificação no terreno, e, conforme a sua localização, consoante a divisão do território urbano municipal em “zonas fiscais”(doc. eletrônico 4, p. 53, grifos do original).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser inconstitucional a instituição, por lei municipal editada antes da EC nº 29/2000, de alíquotas progressivas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em razão da área, do valor venal ou da localização do imóvel, para a sua cobrança. Nesse sentido o AI 479.879 AgR/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30/4/2013, cuja ementa destaco:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Município do Rio de Janeiro. Progressividade. Efeitos ex nunc. Improcedência. Precedentes. 



    1. O STF consolidou entendimento no sentido de ser inconstitucional a instituição, por lei municipal editada antes da EC nº 29/2000, de alíquotas progressivas de IPTU em razão da área, do valor venal ou da localização do imóvel. 



    2. Inviável concessão de efeitos ex nunc, em face da declaração de inconstitucionalidade da cobrança progressiva de IPTU. 



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada (doc. eletrônico 148) e dar provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar que o Tribunal de origem reexamine a matéria de modo a invalidar a aplicação de alíquotas progressivas na cobrança do tributo em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator